Tribunal: TJSP
Processo: 1018103-56.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato praticado por terceiros. Pagamento de prestação de serviço de entrega feito por aplicativo de mensagens. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta provimento. Análise dos autos onde se verifica que o Apelante foi contatado, por terceiros estelionatários, por meio de aplicado

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato praticado por terceiros. Pagamento de prestação de serviço de entrega feito por aplicativo de mensagens. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta provimento. Análise dos autos onde se verifica que o Apelante foi contatado, por terceiros estelionatários, por meio de aplicado de "whats app", vindo a efetuar o pagamento do suposto frete tendo como beneficiária pessoa física. Transação que em verdade foi feita fora da plataforma digital de compras. Ausência de diligência mínima por parte do Autor, não sendo o que se espera de um homem médio ao efetuar a transferência para uma pessoa física desconhecida. Fortuito externo. Incidência do art. 14, § 3°, II, do CDC. Inequívoca excludente de responsabilidade civil. Culpa exclusiva do consumidor. Responsabilidade objetiva que não se confunde com responsabilidade integral. Precedentes dessa Colenda Câmara. Responsabilidade da Ré afastada. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade judiciária. RECURSO DESPROVIDO.